Tribunal: TJPA
Processo: 0049691-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049691-40.2010.8.14.0301

APELANTE: IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

APELADO: JOCELIA DINIZ MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0049691-40.2010.8.14.0301
.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADOS:

ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA nº 9.232)
.

GABRIELLA CALVINHO (OAB/PA nº. 17.392).

AGRAVADA:

JOCELIA DINIZ MACIEL
.

ADVOGADO:

JOSÉ FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 15.229)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OUTROS DOCUMENTOS. CARÁTER COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS IMEDIATAMENTE APÓS AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 18, §1º, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM MANTIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO A SER SUBSTITUÍDO. SINISTRO. PERDA TOTAL. COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0049691-40.2010.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A

ADVOGADOS:

ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA nº 9.232)

GABRIELLA CALVINHO (OAB/PA nº. 17.392)

AGRAVADA:

JOCELIA DINIZ MACIEL

ADVOGADO:

JOSÉ FRANCISCO CORREA DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 15.229)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 11015474)
que
rejeitou a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo recorrente.

Em suas
razões do interno (Id. 11325994),
o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter se baseado a sentença de origem em documentos novos juntados pela agravada, sobre os quais não pôde se manifestar.

No mérito, defende não poder ser responsabilizado pelos vícios apresentados no veículo, aduzindo que foram sanados dentro do prazo legal, não havendo motivo que justifique a substituição do bem e nem a condenação em dano moral, já que a situação em tela não ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

Por fim, traz aos autos documentos novos que comprovariam perda superveniente do objeto da ação, pois o veículo teria sido alienado pela agravada, e, uma vez determinada sua substituição, ensejaria evidente enriquecimento ilícito.

A Agravada apresentou contrarrazões
(Id. 11607507)
pugnando pela manutenção da decisão monocrática e, em face das novas alegações do recorrente, informou que houve perda total do veículo em decorrência de sinistro, tendo recebido o valor do seguro, defendendo, por fim, a possibilidade de compensação de valores
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OUTROS DOCUMENTOS. CARÁTER COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS IMEDIATAMENTE APÓS AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 18, §1º, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM MANTIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO A SER SUBSTITUÍDO. SINISTRO. PERDA TOTAL. COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, o agravante repete os argumentos trazidos em sede de apelação, defendendo a nulidade por cerceamento de defesa, posto que não lhe fora oportunizado manifestar-se acerca de documentos novos juntados pela agravada, nos quais teriam se baseado o juízo
a
quo ao proferir a sentença.

Em decisão monocrática, deixei consignado:

“O ponto relevante e que inviabiliza a declaração de nulidade da sentença é que
os documentos em questão não foram os únicos que serviram de base para a formação do convencimento do juízo de primeiro grau
e, notadamente, tais documentos
possuem caráter probatório complementar a outros já acostados aos autos e submetidos ao contraditório
, a saber: ordens de serviço juntadas à exordial e laudo pericial.

Vê-se do trecho da sentença acima transcrito que o laudo pericial foi a prova mais

relevante para que o magistrado entendesse pela procedência dos pedidos formulados pela autora e que os demais documentos ali referidos apenas reforçaram sua convicção. Destaco aqui, que a autora já havia juntado à sua exordial diversas ordens de serviço e que uma daquelas juntadas posteriormente foi, inclusive, trazida anteriormente pelo ora recorrente à época da contestação, a saber a de nº 369249.

Desta forma, considerando o caráter probatório complementar dos documentos juntados pela apelante, não há como se acatar a pretensão de nulidade levantada pelo recorrente.”
grifei.
(Id. 11015474 – fl. 3)

Em que pese o argumento da agravante de que os documentos foram essenciais ao deslinde da causa, observo que as ordens de serviço dos dias 09/06/2010, 23/08/2010, 14/09/2010, 04/10/2010 e 10/11/2010
(Ids. 8318836 fl. 4 a 8318838 fl. 1),
todas submetidas ao crivo do contraditório, já são suficientes, por si só para comprovar o vício e sua não resolução no prazo legal e são corroboradas pelo laudo pericial Id. 8318838 – fl. 2.

Assim, ainda que a sentença não tivesse mencionado as ordens dos serviços ocorridos após o ingresso da ação, não haveria alteração na decisão proferida, ficando patente que os documentos novos sobre os quais não se manifestou a agravante, possuem caráter meramente complementar.

Ademais, há de se considerar que a agravante teve diversas oportunidades de impugnar os documentos ou suscitar a nulidade de sua juntada, seja no momento em que o juízo deferiu sua juntada, seja em audiência ou, ainda, nos memoriais, porém, não o fez e, quando mencionou as ordens de serviço - em suas alegações finais - afirmou que as mesmas faziam prova de que o vício do veículo havia sido sanado no prazo legal, conforme abaixo transcrito:

“Em sede de defesa, a ora Requerida, demonstrou que todos os defeitos apresentados no veículo foram sanados dentro do prazo legal, conforme fazem prova as ordens de serviços juntadas ao processo (...)”
(Id.

8318883 – fl. 3)

Resta, portanto, patente que a agravante não apenas se calou acerca da nulidade dos documentos juntados, como ainda os considerou como prova a favor de si, já que somente a autora trouxe aos autos ordens de serviço.

Assim, não vislumbrando razões para alterar a decisão vergastada, mantenho seus fundamentos acima já transcritos e reproduzo as jurisprudências nela colacionadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR ACERCA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE NÃO INFLUÍRAM NO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos novos não viola o art. 398 do CPC, se, após a juntada deles, a parte teve acesso aos autos e praticou atos processuais. Não se declara a nulidade do processo, igualmente, se o documento juntado aos autos nessas condições não influiu na solução da controvérsia". (EDcl no Ag 836.413/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 986.641/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017.)

Transcrevo trecho do Voto do Exmo. Min. Relator:

“A parte agravante insiste no argumento trazido em seu recurso especial, no sentido de que houve nulidade da sentença por não ter sido intimada a se manifestar sobre documentos juntados pela parte recorrida, razão pela qual o prejuízo estaria demonstrado. Não tem razão a parte agravante. Conforme assinalado na decisão agravada, os documentos juntados aos autos não lhe causaram prejuízo. Isso porque não foram os únicos utilizados para o deslinde da controvérsia, mas complementares aos outros documentos juntados aos autos sobre os quais a parte já tivera a oportunidade de se manifestar (...)”

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO REPARATÓRIA CONTRA EX-ADMINISTRADORES. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL. ART. 159 DA LEI 6.404/76. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO DA "LEGITIMATIO AD PROCESSUM". ART. 13 DO CPC/73. PRECEDENTE ESPECÍFICO. 1. A nulificação do acórdão recorrido por afronta ao art. 398 do CPC/73 depende da destacada influência do documento tardiamente acostado para a fundamentação da decisão que se pretende desconstituir. 2. Plena a ciência da parte em relação ao teor do referido documento, pois a ata de assembleia fora por ela própria assinada. 3. A ação social reparatória
(ut universi
) ajuizada pela sociedade empresária contra ex-administradores, na forma do art. 159 da Lei 6.404/76, depende de autorização da assembléia geral ordinária ou extraordinária, atendidos os requisitos legais. Precedente específico. 4. Em se tratando de capacidade para estar em juízo (
legitimatio ad processum
), eventual irregularidade pode vir a ser sanada após o ajuizamento da ação, impondo-se que se oportunize a regularização na forma do art.

13 do CPC/73. 5. Caso concreto em que a ata da assembleia, dando conta da autorização, foi acostada aos autos, demonstrando-se a capacidade para estar em juízo e, assim, permitindo-se o prosseguimento da ação reparatória. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.778.629/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 14/8/2019.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) DIRIGIDAS A MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO (DESEMBARGADOR). ATO DOLOSO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. ARTIGOS ANALISADOS: 20, § 3º, 85 e 398 DO CPC e 186 e 944 DO CC/02.(...) 4. A juntada de documentos no curso do processo pelas partes, inclusive em grau de recurso, é admitida desde que não se tratam daqueles que, por serem substanciais ou fundamentais à prova das alegações, devam instruir a petição inicial ou a resposta do

réu (art. 396 c/c arts 283 e 297, do CPC). A jurisprudência ressalva também não poder existir má-fé na conduta da parte que pretende a juntada posterior, bem ainda, a necessidade de observância do contraditório, nos termos do art. 398 do CPC. 5. No intuito de evitar declarações de nulidade sem a ocorrência de prejuízo efetivo, a construção pretoriana tem também delineado que, para se exigir o contraditório, i) o documento deve ser desconhecido da parte contrária; ii) precisa guardar relevância e pertinência com o deslinde da controvérsia, influindo de forma direta e determinante em sua solução; e iii) seu conteúdo não deve se limitar a mero reforço de argumentação (v.g., decisões ou acórdãos que julgaram situações semelhantes). Hipótese em que o documento juntado aos autos, não obstante a falta de contraditório imediato, era conhecido do recorrente e, ademais, não foi determinante para solução da controvérsia. (...) (REsp n. 1.435.582/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 11/9/2014.)

Dito isto, considerando o caráter de complementariedade das ordens de serviço juntadas posteriormente pela agravada,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

No mérito, novamente a recorrente repete os argumentos trazidos em apelação, quais sejam, a ausência do nexo causal entre o vício e a agravante, aduzindo, ainda, que os problemas verificados no veículo foram todos solucionados dentro do prazo legal.

Sem mais delongas, observo que as ordens de serviço apresentadas com a inicial e os laudos periciais comprovam que o problema de aquecimento anormal do motor não foi solucionado no prazo de 30 (trinta) dias previsto pelo art. 18, §1º, do CDC.

Dessarte, o caso em tela envolve vício do produto e responsabilidade pelo fato do serviço, uma vez que, em cerca de 01 (um) mês após ser adquirido o veículo já apresentou o problema de superaquecimento do motor, e a agravante, que poderia ter sanado o vício tempestivamente, não o fez, tornando constantes os retornos da agravada na tentativa de sanar o mesmo vício.

Em síntese, ao lado da responsabilidade pelo vício do produto -

que, cerca de 01 (um) mês após ter sido adquirido já apresentou problema de superaquecimento do motor - encontra-se cristalizada, igualmente, a responsabilidade pelo fato do serviço - consubstanciada na má prestação dos serviços de manutenção e reparo, posto que, a agravante poderia ter sanado o vício tempestivamente, porém, não o fez, provocando diversos retornos da agravada à oficina, na tentativa de sanar o mesmo defeito e os problemas dele decorrentes.

Como corolário lógico, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há como afastar a sua responsabilidade, porquanto, de acordo com a sistemática adotada pelo CDC e já exposta, seja no que diz respeito ao vício do produto, seja no que tange ao fato do serviço, patente a sua responsabilidade.

De igual forma, não merece respaldo a alegação da agravante quanto à inexistência de dano moral, por configurar mero aborrecimento.

Considerando que tais argumentos foram os mesmos suscitados em sede de apelação, possível a reprodução dos
termos da decisão monocrática guerreada, sem que configure nulidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017.

Desta feita, reproduzo a decisão deste relator, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“À exceção da última entrada na concessionária, apontada pela apelante como tendo sido decorrente de sinistro, as outras cinco foram originadas por defeitos apresentados pelo veículo e ocorreram em um espaço de 05 meses após a compra.

Aqui, destaco que de 21/05/2010 a 22/08/2010, nas três entradas do veículo na concessionária estava presente o seguinte defeito: aquecimento anormal do motor.

Desta forma caem por terra as alegações do recorrente de que o defeito teria sido resolvido dentro do prazo
de legal de 30 dias, pois a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo previsto no art. 18, §1º, do CPC deve ser computado de forma corrida, desde a primeira manifestação do defeito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA 1. VEÍCULO IMPRÓPRIO OU INADEQUADO AO USO. VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO SANADOS NO PRAZO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No tocante aos defeitos apresentados no veículo, o Tribunal de Justiça, observadas as peculiaridades do caso, concluiu que ficou comprovada a existência de vícios capazes de proporcionar a inadequação do veículo, não sanados no lapso de 30 (trinta) dias computados de forma corrida. Para acolher a pretensão da maneira como pretende a recorrente, seria necessário alterar as premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias de origem, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. O entendimento firmado (quanto ao prazo máximo de 30 (trinta) dias para reparar o vício do produto colocado no mercado) está em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai o óbice da Súmula n. 83/STJ, 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.508.277/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada

por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal. 3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. 9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral. 10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF. 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais. (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)

Ora, no caso dos autos, observa-se que o defeito não foi resolvido no prazo legal, tendo se manifestado no veículo por três vezes consecutivas sem que houvesse efetiva solução, ressaltando-se que estamos falando de um veículo adquirido 0km, do qual não se espera esse tipo de problema em tão curto espaço de tempo.

Desta forma, nada há o que se reformar na sentença quanto à determinação de troca do veículo por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, conforme pleiteado pela autora/recorrida.

Em relação aos danos morais
, em que pese o esforço argumentativo da apelante, entendo que estão devidamente comprovados.

Veja-se que a apelada, em menos de 05 meses após a aquisição do veículo “zero quilômetro”, necessitou entrega-lo por 05 vezes à concessionária para reparo de problemas apresentados, o que certamente é capaz de gerar danos morais indenizáveis, pois o consumidor ao adquirir um veículo “zero quilômetro” espera poder usufruir do bem sem enfrentar qualquer tipo de transtorno, decorrente de mal funcionamento do automóvel.

No assunto, vejamos como nos orienta do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE SUSPENSÃO E PINTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. VALOR FIXADO NO PATAMAR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido. Reconhecidas tais circunstâncias, a pretensão de afastar os requisitos autorizadores da condenação reparatória encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O valor estabelecido a título de reparação de danos morais somente comporta reexame em hipóteses nas quais verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, não se mostra excessivo o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, adquirente de veículo zero quilômetro. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.844.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAR. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, ausente violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto inexistir no acórdão recorrido omissão ou carência de fundamentação idônea. 3. No caso concreto, verifica-se a deficiência de

fundamentação do recurso porque as alegações da agravante são insuficientes para infirmar o juízo emitido pelo tribunal local. 4. O acolhimento da tese recursal de que não houve comprovação de nenhum ato ilícito ou prova dos vícios no veículo exigiria o reexame das circunstâncias fáticas, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessitar retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido configuram dano moral suscetível de indenização. 6. Na hipótese, rever o valor fixado a título de danos morais exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.485.844/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

No que se refere ao quantum indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu

arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado. Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, deve ser mantido, pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.”
(Id. 11015474 – fls. 5/9)

Por fim, em relação à perda superveniente do objeto da ação alegada em agravo interno, tal não exonera a agravante da substituição do bem, devendo, em sede de cumprimento da sentença ser realizada a compensação entre valores.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRODUTO NOVO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 24/6/2021 e concluso ao gabinete em 3/2/2022.

2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se está caracterizada a decadência do direito do consumidor de pleitear a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga; b) se a responsabilidade da recorrente é subsidiária, por se tratar de comerciante; c) se a mera existência de vício do produto não reparado no prazo de 30 dias, mas que não o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que não lhe diminua o valor, confere ao consumidor direito a exercer as prerrogativas previstas no § 1º, do art. 18, do CDC; e d) o valor a ser restituído ao consumidor tendo em vista a utilização do veículo por determinado lapso de tempo e sua alienação a terceiro.

3- No que diz respeito à tese relativa à decadência, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

4- Na hipótese dos autos, se está, a um só tempo, diante de responsabilidade pelo vício do produto e de responsabilidade pelo fato do serviço, de modo que não há como afastar a responsabilidade da parte recorrente, porquanto, de acordo com a sistemática adotada pelo CDC, em ambas as hipóteses, há a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, sem qualquer distinção relativa ao comerciante.

5- O acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que não estaria caracterizado vício do produto, derruindo a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

6- Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto "por outro da mesma espécie" - prevista no inciso I, do §1°, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição.

7-
Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga prevista no inciso II, § 1º, do art. 18, do CDC, deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(REsp n. 1.982.739/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

In casu,
a agravada já comprovou, em contrarrazões, a ocorrência de sinistro com perda total do veículo, portanto, na fase de cumprimento de sentença deverá ser realizada a compensação entre o valor do veículo novo devido pela agravante e o que já foi percebido pela agravada em razão da apólice do seguro.

Desta feita, não vislumbro quaisquer fundamentos trazidos pela agravante capaz de infirmar a decisão combatida.

ASSIM
,
ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
a decisão
monocrática
agravada
(Id. 11015474)
.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2024